Tribunal: TJDFT
Processo: 0722151-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722151-78.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JULIO CESAR DE MELLO MIGOTTO RECORRIDO: MULTIGRAIN S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. Nos termos do artigo 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil, é impenhorável a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, cujos requisitos são cumulativos. Assim, apesar de a propriedade rural penhorada possuir tamanho inferior a quatro módulos fiscais, a ausência de demonstração de que é explorada pelo devedor com a finalidade de subsistência familiar afasta a proteção da impenhorabilidade. O recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada aos artigos 5o, inciso XXVI , da Constituição Federal e 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Defende ser ônus do executado (pequeno proprietário) apenas comprovar que o imóvel se enquadra nas dimensões da pequena propriedade rural, sendo que, em relação a prova de que é trabalhada pela família, existe uma presunção juris tantum de que pequena propriedade rural, diante de sua dimensão, é explorada apenas pelos membros do grupo familiar em regime de subsistência, conforme regras de experiência. Afirma que o STJ entende que transfere-se ao credor/exequente o ônus de demonstrar que a pequena propriedade rural não é trabalhada pela família, e não ao agricultor/executado. Colaciona julgado da Corte Superior. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que os expedientes sejam unicamente publicados em nome do advogado EDEGAR STECKER, OAB/DF 9.012. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que os expedientes da parte recorrida sejam unicamente publicados em nome do advogado EDEGAR STECKER, OAB/DF 9.012. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023